Tribunal: TJSP
Processo: 2298253-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS – PEDIDO DE DESBLOQUEIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado – Possibilidade – Decisão autorizadora das medidas coercitivas proferida quando já vigorava a decisão do Ministro Marco

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS – PEDIDO DE DESBLOQUEIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado – Possibilidade – Decisão autorizadora das medidas coercitivas proferida quando já vigorava a decisão do Ministro Marco Buzzi, do C. STJ, que determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a possibilidade, ou não, do magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - Nessa conformidade, pelo menos até o pronunciamento do STJ sobre o tema debatido nos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1.137), afetados ao rito dos recursos repetitivos, é prematura adoção das medidas coercitivas impostas ao executado – Revogação que se impõe - Decisão reformada.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.